Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-46.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012100-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REGINALDO FRANCISCO COUTINHO - CPF: 019.120.311-40 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à instituição bancária verificar se os documentos apresentados eram, de fato, da pessoa com que estava contratando.

A má prestação no serviço, consubstanciada na contratação de abertura de conta corrente e cartões de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

In casu, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
que lhe move Reginaldo Francisco Coutinho,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para, confirmando a liminar concedida, declarar a inexistência dos débitos objeto da lide, condenando o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante
recorre aduzindo
a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e que a ocorrência de fato de terceiro deve ser reconhecida como excludente da responsabilidade. Justifica a ausência de responsabilidade ante a negligência do apelado.

Segue sustentando
a validade dos contratos firmados entre as partes, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
. Alega a inaplicabilidade da multa cominatória.
Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial e redução dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 99039468), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Reginaldo Francisco Coutinho
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Banco do Brasil S.A.
, alegando que, em 17.05.2021, ao tentar abrir uma conta salário junto à agência bancária demandada, foi surpreendido com a negativa da atendente, que informou a existência de uma conta em seu nome, constando débitos em aberto tanto na conta, quanto nos cartões de crédito vinculados, que ocasionaram a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Firme em seu propósito, sustentou que restou constatado pela atendente que a foto do seu documento era divergente da constante no sistema, sendo orientado a registrar um boletim de ocorrência. Aduziu que realizou o registro da ocorrência e levou até a instituição financeira para que fosse providenciado o cancelamento dos débitos, contudo, nenhuma providência foi tomada, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para, confirmando a liminar concedida, declarar a inexistência dos débitos objeto da lide, condenando o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo
a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e que a ocorrência de fato de terceiro deve ser reconhecida como excludente da responsabilidade. Justifica a ausência de responsabilidade ante a negligência do apelado.

Segue sustentando
a validade dos contratos firmados entre as partes, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
. Alega a inaplicabilidade da multa cominatória.
Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado pelo dano extrapatrimonial e redução dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial que desconhece a origem dos contratos que geraram o débito em questão, motivo pelo qual caberia à instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade das avenças supostamente contraídas pelo autor, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade dos contratos, se mostra correta.

Nesta trilha, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“Entretanto, não há nos autos nenhum documento capaz de legitimar a negativação levada a efeito, dada a inexistência de comprovação da efetiva relação jurídica entre as partes, haja vista que o réu se restringiu em contestar genericamente a ação, sem promover a juntada de qualquer documento apto a comprovar suas alegações.

Também não apresentou elemento de prova que evidencie a solicitação, pelo autor, da abertura de conta, muito menos que os cartões de créditos vinculados foram a ele encaminhados e por ele utilizados.

Por outro lado, a parte autora apresentou a cópia do documento utilizado pelo estelionatário (Id. 56522611), onde é possível verificar que, de fato, não se trata da mesma pessoa (Id. 56521198). Ademais, noticiou que o aludido documento fora entregue em suas mãos por funcionários da parte demandada que sequer negou a informação.

Logo, não se desincumbiu a parte demandada do ônus de comprovar a real existência de contrato entre as partes, a regularidade da cobrança e a utilização dos seus serviços pelo requerente e, por conseguinte, a licitude da negativação, revelando-se escorreita a declaração de inexistência do débito.”
(id. 99039461)

Assim, resta evidente que a instituição financeira, ora apelante, nada trouxe em sua defesa acerca do contrato
de abertura de conta corrente e cartões de crédito
supostamente firmados entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito dos autor, ora apelado, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

A vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de abertura de conta corrente e cartões de crédito em nome do apelado, sem que este autorizasse, gerando cobrança e negativação indevidas.

Por conseguinte, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, notadamente a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]”
(RAC n. 76.603/2016, 5ª Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de conceder o crédito em questão, pois, em decorrência de seu erro, o nome do consumidor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança e negativação indevidas de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome do consumidor.

Avançando na resolução da celeuma, o apelante defende ser indevida a multa diária aplicada na liminar e confirmada pela sentença, no importe de
R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da determinação de abstenção de nova negativação em nome do autor e suspensão das cobranças relativas à dívida objeto da lide.

Sem razão. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável,
frente à natureza do litígio ocorrido na presente demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono,
estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021